Tribunal: TJSP
Processo: 2274736-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DOS CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EXECUTADA EM DUAS AÇÕES MOVIDAS POR ELA.
1- RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REALIZADOS NOVOS ATOS CONSTRITIVOS POR ESTAR A EXECUÇÃO GARANTIDA - QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - EXECUTADA QUE DEVE FORMULAR O PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE MANTEVE A PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DOS CRÉDITOS A SEREM RECEBIDOS PELA EXECUTADA EM DUAS AÇÕES MOVIDAS POR ELA.
1- RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE SEREM REALIZADOS NOVOS ATOS CONSTRITIVOS POR ESTAR A EXECUÇÃO GARANTIDA - QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA - EXECUTADA QUE DEVE FORMULAR O PEDIDO PERANTE O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE GRAU DE JURISDIÇÃO VEDADA - MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
2- PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS QUE NÃO SE CONFUNDE COM PENHORA DE FATURAMENTO - VALORES QUE SE REFEREM A DÉBITO JUDICIAL, O QUAL INCLUI MULTA, NÃO SE TRATANDO PURAMENTE DE VENDA DE PRODUTO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS MANTIDA.
3- CRISE FINANCEIRA - SITUAÇÃO INCAPAZ DE OBSTAR A PENHORA DE BENS OU DE VALORES - EXECUTADA COM FATURAMENTO ANUAL SUPERIOR A SETE MILHÕES E MEIO - PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE VALORES INFERIORES A DEZ MIL REAIS - MONTANTE INCAPAZ DE IMPEDIR O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES DA EXECUTADA.
4- MULTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ERAM MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS - INTERPOSIÇÃO BEM JUSTIFICADA - MULTA AFASTADA.
5- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.